Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Processo Civil. Agravo de Instrumento. Fase saneadora. Ressarcimento de pagamento por débitos condominiais. Objeto de demanda precedente resolvida. Coisa julgada parcial. Extinção sem resolução do mérito. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora (agravante) visa à reforma integral da decisão saneadora que extingue, sem resolução de mérito, o pedido de ressarcimento dos valores quitados, referentes a cobranças de condomínios e taxas de financiamento da Terracap, relativos aos anos de 2014 e 2015.
2. Fato relevante. O ressarcimento dos valores pagos pela parte autora (ora agravante) teria integrado o pedido de demanda precedente, perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, com base na mesma causa de pedir, em que a parte ré (idêntica à dos presentes autos) foi condenada ao pagamento de R$ 14.495,52 (processo n.o 0701320-10.2021.8.07.0011).
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) coisa julgada em relação ao pedido de ressarcimento de R$ 7.929,59, valor pago pela parte autora (ora agravante) à quitação de condomínios e de taxa de financiamento da Terracap (anos 2014 e 2015), do imóvel que teria adquirido.
III. Razões de decidir
4. A verificação da coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, inc. VII, §§ 1o e 2o).
5. Diferentemente do argumentado pela parte autora/agravante (“ressarcimento regressivo dos valores dispendidos”), a sentença da precedente demanda teria fixado a condenação da mesma parte ré ao pagamento da mesma dívida condominial de 2014 e 2015, vinculada ao mesmo imóvel objeto da cessão de direitos (idêntica causa de pedir) (CPC, art. 506).
6. Na aludida demanda (precedente), a parte autora teria pedido a condenação da parte ré ao pagamento dos débitos do apartamento que teria adquirido a totalizar R$ 15.495,52, e “[...] se ao tempo da sentença (...) tiver efetuado o pagamento dos débitos que seja restituída”.
7. O Tema Repetitivo 889 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos”.
8. Acertada a decisão, ora impugnada, que teria reconhecido a coisa julgada (CPC, art. 485, inc. V), porque o pretendido ressarcimento deve ser buscado no processo anterior.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento desprovido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, inc. VII, §§ 1o e 2o, 485, inc. V, e 506.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 889; TJDFT, acórdão 1866583, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 04.06.2024.